Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732579-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA, ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA (ID 64133346) contra a decisão monocrática de ID 63080287, por meio da qual foi indeferida a petição inicial da ação rescisória por ela ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GÊNIO, ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA e ESPÓLIO DE YUGO OKIDA. Nas razões recursais, a agravante defende que, ao contrário do afirmando na decisão agravada, há prova nova que autoriza o processamento e julgamento da ação rescisória. Argumenta que “somente tomou conhecimento da prova nova (na verdade velha, mas inacessível a terceiros, no caso à Requerente) poucos dias antes da data em que ajuizou a presente ação rescisória, quando realizou, por sua advogada, pesquisa na internet e descobriu a existência da ação em que juntado o documento ‘velho’, mas que serve de prova nova” (ID 64133346 – pág. 5). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que, reformando-se a decisão agravada, seja dado o devido prosseguimento à ação rescisória ajuizada. Por ora, mantenho a decisão nos termos em que foi proferida. Retornem os autos à Secretaria para que sejam intimados os agravados, ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GÊNIO, ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA e ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, a oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora